Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para assegurar a permanência do agravante-autor no concurso público do qual foi eliminado na fase de aptidão física, prova de corrida.
II – Agravo de instrumento desprovido.